Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-05.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DINÂMICA CONTROVERSA. PROVAS INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA A UMA DAS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DE AMBOS OS PEDIDOS QUE SE IMPÕE. CADA PARTE DEVE ARCAR COM SEU PRÓPRIO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia nos autos do processo de no 0701366-05.2021.8.07.0009, cuja controvérsia limita-se à responsabilização por acidente de trânsito. A autora/recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que sejam os réus/recorridos responsabilizados pelo acidente, acolhendo-se o pedido inicial afastando-se o pedido contraposto.

II. Rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que a recorrente recebe salário de pouco mais de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), o que é suficiente, por si só, para configurar a necessidade do benefício. Gratuidade de Justiça concedida. Rejeito ainda a preliminar de inovação recursal, uma vez que a recorrente se limitou a reproduzir os mesmos fundamentos já expostos na fase de conhecimento, ainda que tenha adicionado novas imagens para tentar esclarecer a dinâmica do acidente que defende. Respeitado o direito ao contraditório e não se tratando de fato não alegado na fase de conhecimento, não há que se dar acolhida à preliminar.

III. Da análise das alegações das partes e também das provas produzidas, como fotos, vídeos e croquis, não é possível, no contexto probatório delineado nos autos, atribuir a responsabilidade exclusiva do acidente e nenhuma das partes, uma vez que as dinâmicas defendidas por ambas são efetivamente possíveis e conduziriam ao mesmo resultado observado.

IV. Nestes termos, não sendo possível esclarecer, para além da dúvida razoável, a dinâmica do acidente, a improcedência de ambos os pedidos é medida que se impõe, devendo as partes arcar, cada uma, com seus próprios prejuízos.

V. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente também o pedido contraposto. Mantidos os demais termos.

VI. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.